Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746981-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (ID 64675949). A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), sendo que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Assim, deixo de conhecer do recurso inominado, pois encontra-se deserto. O preparo recursal genérico (custas + preparo) não foi recolhido em sua totalidade (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR), constou apenas o preparo recursal específico, no valor de R$ 22,18, deixando-se de recolher as custas da inicial (ID 64675950 e 64675951). Por conseguinte, condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Por fim, desentranhe-se a petição de ID 64675947, pois estranha ao feito, conforme pleiteado ao ID 64675948. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator